Tribunal: STF
Processo: HC 88010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO
   PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL.
   CONCLUSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS NÃO ADMITIDO EM
   SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.
1. Habeas corpus
   substitutivo de recurso ordinário que visa o trancamento da ação
   penal. As questões levantadas na impetração são controversas e
   somente podem ser analisadas e decididas nas instâncias
   ordinárias, próprias para a verificação da alegada falta de justa
   causa para a ação penal, pois demandam exame acurado do acervo
   probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas
   corpus. Precedentes deste Supremo Tribunal.
2. Habeas corpus
   denegado.